Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705551-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAMILIS FERREIRA ALFAIA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQN 403, DEBORAH KARINA BRACARENSE AGOSTINI, ANDRE HENRIQUE ALVES MONTEIRO, CONCEICAO DE MARIA PAULO DE BARROS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de Id 37007457. Aguarde-se o decurso do prazo recursal da decisão de Id 36866466. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora